Tribunal: TCU
Processo: 002.519/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 44296/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 744168, função DESPORTO E LAZER, que teve como objeto Reforma da seguintes praças: de Heliópolis (na Av. Júlio Amorim-Bairro Heliópolis));do Amarelo (na Rua Agaí-Bairro Barro Vermelho);da Prata (na Avenida Plínio Casado com Rua do Comércio-Bairro da Prata);do Parque Floresta (no Bairro Vila Pauline) (no da TCE no sistema: 1011/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor do Sr. Adenildo Braulino dos Santos, ex-prefeito do Município de Belford Roxo/RJ (gestão 2013/2016) e do Sr. Wagner dos Santos Carneiro, também ex-prefeito do Município de Belford Roxo/RJ (gestão 2017/2020), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 0335.423-93/2010, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Reforma das seguintes praças: de Heliópolis; do Amarelo; da Prata; e do Parque Floresta", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos Srs. Adenildo Braulino dos Santos (CPF XXX.542.647-XX), ex-prefeito do Município de Belford Roxo/RJ (na gestão 2013-2016) e Wagner dos Santos Carneiro (CPF XXX.330.697-XX), ex-prefeito do Município de Belford Roxo/RJ (na gestão 2017-2020), e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados, respectivamente, a partir das datas de ocorrência abaixo discriminadas, até a data do recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos, na forma prevista na legislação em vigor; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 61.327,50 (D) 14/01/2013 78.390,00 (D) 28/02/2013 118.072,50 (D) 18/12/2013 100.327,50 (D) 17/04/2014 27.158,13 (D) 29/04/2015 9.2. aplicar, individualmente, aos Srs. Adenildo Braulino dos Santos (CPF XXX.542.647-XX) e Wagner dos Santos Carneiro (CPF XXX.330.697-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde já, se requerido, o pagamento das dívidas mencionadas nos itens 9.1 e 9.2 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 16 de junho de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando aos Responsáveis o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. alertar os Responsáveis que a falta de comprovação dos recolhimentos de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. determinar à Secex/TCE que inclua nas notificações para o pagamento dos valores mencionados nos itens 9.1 e 9.2 o disposto nos itens 9.3 e 9.4, com fundamento no art. 15 e no art. 18, inciso II, alínea "a", da Resolução n.o 170, de 30 de junho de 2004; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. encaminhar cópia da presente deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, com a informação de que a decisão está sujeita a Recurso de Reconsideração previsto no art. 285 do RI/TCU, e comunicar-lhe que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso haja interesse, o Tribunal pode enviar-lhe cópia desses documentos sem qualquer custo; e 9.8. enviar cópia do presente Acórdão ao Ministério da Cidadania e aos responsáveis, para ciência, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, em mídia impressa.